Tribunal: STJ
Processo: 0808775-42.2020.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789611 - AL (2024/0422919-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS -
PE028240
IRLANE NICHOLS LUNA - PE034090
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR -
PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
FERNANDA DENADAI NUNES DE OLIVEIRA -
PE036623
AGRAVADO
: MANUELLA SOUTO MAIOR DE AMORIM
ADVOGADOS
: BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
LUCAS PRAZERES LOPES - AL009009
EDUARDO WAGNER QUEIROZ TAVARES CORDEIRO
- AL008636
RAFAELLY HOLANDA FREIRE - AL018063
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA48628360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: fda66234-f69e-4061-9b1c-e0759ed05577

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
4. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 83 do
STJ.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
6. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
23/6/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
28/10/2019
n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
;
19/9/2022 STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
26/9/2022
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
STJ,
Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018
Documento eletrônico VDA48628360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: fda66234-f69e-4061-9b1c-e0759ed05577

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48628360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/07/2025 19:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: fda66234-f69e-4061-9b1c-e0759ed05577

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789611 - AL (2024/0422919-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS -
PE028240
IRLANE NICHOLS LUNA - PE034090
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR -
PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
FERNANDA DENADAI NUNES DE OLIVEIRA -
PE036623
AGRAVADO
: MANUELLA SOUTO MAIOR DE AMORIM
ADVOGADOS
: BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
LUCAS PRAZERES LOPES - AL009009
EDUARDO WAGNER QUEIROZ TAVARES CORDEIRO
- AL008636
RAFAELLY HOLANDA FREIRE - AL018063
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA47742725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:03
Código de Controle do Documento: 9be6affd-2ce9-449d-ba4b-cbeb5c943777

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
4. A agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 83 do
STJ.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
6. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a
efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"A decisã
Tese de julgamento:
o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
23/6/2022
STJ, AgInt no AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
28/10/2019
n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
;
19/9/2022 STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
;
26/9/2022
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
STJ,
Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018
Documento eletrônico VDA47742725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:03
Código de Controle do Documento: 9be6affd-2ce9-449d-ba4b-cbeb5c943777

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, notadamente a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl.
1.122.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em ação indenizatória
securitária, no qual se contesta o deferimento, em parte, do pedido de tutela de
urgência concedido pelo Juízo de origem.
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência da Súmula n.
83 do STJ.
Documento eletrônico VDA47742725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:03
Código de Controle do Documento: 9be6affd-2ce9-449d-ba4b-cbeb5c943777

A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.102-1.103, a parte agravante não
contestou adequadamente o fundamento da decisão então agravada, pois a
argumentação constante do agravo em recurso especial não constitui impugnação
específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois, segundo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva demonstração de que o julgado
apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi
superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-se precedentes
contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria
versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula,
o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
23/6/2022
2/8/2022
AREsp n. 1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora
28/10/2019
30/10/2019
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2022
.
26/9/2022
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Documento eletrônico VDA47742725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:03
Código de Controle do Documento: 9be6affd-2ce9-449d-ba4b-cbeb5c943777

Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47742725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:38:03
Código de Controle do Documento: 9be6affd-2ce9-449d-ba4b-cbeb5c943777

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.789.611 / AL
Número Registro: 2024/0422919-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07194851320208020001
08087754220208020000
0808775422020802000050000
0808775422020802000050001
7194851320208020001
8087754220208020000
808775422020802000050000 808775422020802000050001
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
IRLANE NICHOLS LUNA - PE034090
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
FERNANDA DENADAI NUNES DE OLIVEIRA - PE036623
AGRAVADO
: MANUELLA SOUTO MAIOR DE AMORIM
ADVOGADOS : BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
LUCAS PRAZERES LOPES - AL009009
EDUARDO WAGNER QUEIROZ TAVARES CORDEIRO - AL008636
RAFAELLY HOLANDA FREIRE - AL018063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
Documento eletrônico VDA48604833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 7f4ae768-24ee-46e0-af52-7f1862719aec

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
IRLANE NICHOLS LUNA - PE034090
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE - PE036701
ANNA KATARINA COLARES DAVID DE ALENCAR - PE039060
FILIPE JOSÉ BACELAR DA COSTA - PE042214
FERNANDA DENADAI NUNES DE OLIVEIRA - PE036623
AGRAVADO
: MANUELLA SOUTO MAIOR DE AMORIM
ADVOGADOS : BRUNO EMANUEL TAVARES DE MOURA - AL008410
VINICIUS DE FARIA CERQUEIRA - AL009008
LUCAS PRAZERES LOPES - AL009009
EDUARDO WAGNER QUEIROZ TAVARES CORDEIRO - AL008636
RAFAELLY HOLANDA FREIRE - AL018063
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48604833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:25:37
Código de Controle do Documento: 7f4ae768-24ee-46e0-af52-7f1862719aec